Tribunal: TJBA
Processo: 0000252-84.2007.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000252-84.2007.8.05.0117 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADRIANO SOUZA SILVA e outros Advogado(s): LEANDRO SANTOS BARRETO APELADO: MUNICIPIO DE DARIO MEIRA e outros Advogado(s):LEANDRO SANTOS BARRETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 20 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Autor contra capítulo da sentença que, embora tenha julgado integralmente procedente a ação contra o Município, condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários de seus respectivos advogados. 2. O recurso limita-se à condenação da verba honorária, sob o fundamento de que, diante da sucumbência integral do ente público, este deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos do artigo 20 do CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença (03.10.2014). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a sucumbência integral do Município réu, é possível a condenação recíproca em honorários advocatícios ou deve o ente público suportar integralmente a verba sucumbencial, à luz do artigo 20 do CPC/1973. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 20 do CPC/1973, a sentença deve condenar o vencido ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. A norma consagra os princípios da sucumbência e da causalidade. 5. Reconhecida a procedência integral do pedido autoral, evidencia-se a sucumbência total do Município demandado, que deu causa à instauração da ação judicial para cobrança de verbas salariais inadimplidas. 6. A fixação dos honorários deve observar os critérios do § 3º do art. 20 do CPC/1973. No caso, considera-se o grau de zelo do profissional, a natureza da causa e o tempo de tramitação do feito, iniciado em 2007, o que justifica a fixação no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 7. Em remessa necessária, adequam-se os consectários da condenação à Emenda Constitucional nº 113/2021, devendo incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, desde a citação, na forma dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08.12.2021; e, a partir de 09.12.2021, conforme o art. 3º da referida emenda constitucional. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para reformar o capítulo da sentença relativo aos honorários sucumbenciais, a fim de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. 9. Em remessa necessária, sentença adequada quanto aos consectários legais, nos termos da EC nº 113/2021. Tese de julgamento: “1. Reconhecida a sucumbência integral da Fazenda Pública sob a égide do CPC/1973, incumbe ao ente público vencido o pagamento integral dos honorários advocatícios, nos termos do art. 20 do CPC/1973. 2. As condenações impostas à Fazenda Pública devem observar, quanto aos consectários, o regime estabelecido pela EC nº 113/2021.” Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 20 e §§ 3º e 4º; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000252-84.2007.8.05.0117, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Itagibá, em que é apelante ADRIANO SOUZA SILVA e apelado o MUNICÍPIO DE DÁRIO MEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do Relator; e, em remessa necessária, adequar os consectários da condenação. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA